Tribunal: STF
Processo: RE 79000
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
NULIDADES DE ESCRITURAS.- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE TEREM
SIDO ASSINADAS, AS ESCRITURAS, POR UM DOS DIRETORES DA AUTORA,
SOMENTE.
DIRETOR  QUE ACUMULAVA DOIS CARGOS E DETINHA 79% DAS AÇÕES.-
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO REPELIDA PELO EXAME DOS FATOS DA CAUSA. -
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,
IRRELEVANTE DIANTE DE CIRCUNSTANCIA DE NÃO TRATAR-SE DE VENDA DE
IMÓVEL, MAS DE CESSÃO DE EVENTUAL DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA
CONSTRUÇÃO EM SOLO ALHEIO. - ALEGAÇÃO DE FALTA DE SUBSCRIÇÃO DO
TABELIAO NA ESCRITURA, QUE SE NÃO REFERE A VENDA DE IMÓVEL, NÃO
APRECIADA PELA FALTA DE REGULAR CONTRADITORIO. ACÓRDÃO QUE SE APOIA,
TAMBÉM, EM FUNDAMENTOS DE ORDEM ETICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.